Tribunal: TJBA
Processo: 8062278-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062278-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANUEL BERNARDINO DE CARVALHO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PERCENTUAL DE 125%. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a policial militar inativo, determinando a majoração da G-CET para 125%, com efeitos financeiros retroativos à data da inativação. O embargante alega omissões quanto à litispendência, à aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF e à necessidade de ressalva para compensação de valores já pagos. Questão em Discussão Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) deixar de reconhecer litispendência/coisa julgada em relação a ação anterior; (ii) conceder efeitos patrimoniais retroativos; e (iii) não explicitar a compensação de valores eventualmente pagos. Razões de Decidir 1. Litispendência e Coisa Julgada: Inexistem, pois a ação referida (Juizado da Fazenda Pública) não gerou trânsito em julgado material nem identidade plena de causa de pedir e pedido com o presente mandado de segurança, de rito constitucional autônomo. 2. Efeitos Patrimoniais: O acórdão limitou a retroatividade à data da inativação, não afrontando as Súmulas 269 e 271 do STF, que apenas vedam efeitos patrimoniais anteriores à impetração. 3. Compensação de Valores: É consequência lógica dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser verificada em fase de cumprimento. 4. Ausência de vícios: O acórdão apreciou de forma suficiente as questões essenciais, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade. Dispositivo e Tese Jurídica Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes. Tese jurídica: “A retroatividade dos efeitos financeiros da decisão concessiva em mandado de segurança limita-se à data da ocorrência do ato impugnado (inativação), não configurando violação às Súmulas 269 e 271 do STF, cabendo compensação de valores eventualmente pagos sob o mesmo título.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8062278-46.2024.8.05.0000, em face do Acórdão, no Mandado de Segurança, tendo como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado EMANUEL BERNARDINO DE CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA